Tribunal: TJSP
Processo: 1022321-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Mandato. Sindicato que, por força de legitimação extraordinária, habilita créditos trabalhistas de seus filiados em procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia. Quadro de credores e no qual se reconhece créditos trabalhistas de trabalhadores da categoria profissional, ao lado daqueles de honorários de sucumbência e da taxa sindical devidos ao sindicato. Levantamento das verbas

Ementa:
Mandato. Sindicato que, por força de legitimação extraordinária, habilita créditos trabalhistas de seus filiados em procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia. Quadro de credores e no qual se reconhece créditos trabalhistas de trabalhadores da categoria profissional, ao lado daqueles de honorários de sucumbência e da taxa sindical devidos ao sindicato. Levantamento das verbas trabalhistas pelo sindicato e retenção de seu pagamento. Assembleia do sindicato que, por unanimidade, delibera distribuição do dinheiro, sendo 50% dos direitos de cada empregado, 20% de honorários sucumbenciais, 10% de taxa assistencial do sindicato e 20% de honorários contratuais. Recusa da oferta de 50% e ajuizamento de ação de cobrança por dois empregados e que, por sentença, foi julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento de R$ 713.135,24, deduzidos os valores levantados. Recurso da ré. Benefício de assistência judiciária mantido. Legitimidade do corréu advogado de figurar no polo passivo da ação. Não ocorrência de prescrição. Assembleia que não pode deliberar sobre assuntos que não sejam de interesse geral da categoria, decidindo sobre honorários de advogado de processo que não é de interesse geral, mas apenas de parcela da categoria, parte da qual é de não filiados. Necessidade de anuência dos autores para os descontos propostos. Falta de amparo para cobrança de honorários de sucumbência que, pelas regras do processo, são de responsabilidade da vencida e não pode ser transferida aos clientes, vencedoras na lide. Taxa assistencial que também não pode ser cobrada. Abusividade na retenção de 50%. Juros de mora. Verba devida desde o momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado e não a partir da citação. Recurso improvido, com observação.
Os autores restaram beneficiados com a concessão dos benefícios da assistência judiciária e o fato de, neste processo, receberem parte do dinheiro depositado e referente à parte incontroversa, não os torna necessariamente capazes de suportar as custas, despesas e honorários de advogado. Aliás, os montantes não se revelam substanciosos a ponto de revelar alteração de suas situações financeiras.
Envolvendo, dentre as verbas discutidas, os honorários contratuais do profissional que representou o sindicato, além daqueles decorrente de sucumbência e impostos no processo de liquidação, não há como afastar a legitimidade do advogado apontado como corréu. É evidente seu interesse na solução do processo.
Não ostentando os autores condição de filiados e ausente demonstração de regular convocação da assembleia em relação a eles, destinados aos sindicalizados, não há como impor as deliberações tomadas à sua revelia, com pormenor de que não se cuida de assunto institucional ou de interesse de toda categoria profissional, mas de problema que interfere apenas com parcela dos trabalhadores abrangidos pela área de atuação do sindicato e que foram beneficiados com pagamentos em liquidação judicial de cooperativa. O reconhecimento de ilegalidade e ineficácia da assembleia em relação aos autores pode ser feito neste processo em caráter incidental, não reclamando ação específica antecedente.
Não há transcurso do prazo prescricional, observado o princípio da actio nata e pelo qual, violado o direito, nasce para o titular pretensão (art. 189 CC). A lesão ocorreu com a retenção do dinheiro levantado e subsequente consignação extrajudicial de pagamento apenas da metade, sendo irrelevantes as assembleias e das quais não existe demonstração de efetiva ciência dos autores, apontados como não filiados, ou mesmo pagamentos parciais feitos aos outros empregados e que concordaram com a proposta.
Não existe contrato prestação de serviços e de honorários entre os autores e o advogado, que é contratado do sindicato. Há autorização legal para o sindicato, em nome próprio, pleitear direitos dos trabalhadores que atuam no segmento profissional específico que representa (empregados nas centrais de abastecimento de alimentos do Estado de São Paulo), através do que se conhece por legitimação extraordinária (art. 8.o, III, CF, e art. 3.o da Lei 8.073/90).
Não houve acerto prévio entre o sindicato e os empregados afetados pela liquidação extrajudicial da cooperativa para remuneração dos serviços a ele prestados pela assessoria jurídica. Daí porque o reconhecimento dos direitos de crédito em habilitação feita e a percepção de valores pelo enquadramento das verbas trabalhistas como sendo de privilégio especial, não os torna necessariamente devedores de quantia certa do sindicato e do advogado que atuou em nome deste e em benefício dos trabalhadores da categoria profissional.
A assembleia realizada pelo sindicato não pode impor deliberações que não digam respeito aos objetivos fixados em seus estatutos ou que não atinjam toda a categoria de trabalhadores como sendo norma de caráter geral, máxime quando busca alcançar situação pretérita e para a qual não foi estabelecida qualquer condição, nem remuneração para o caso de adesão.
O vínculo existente no contrato de prestação de serviços é entre o sindicato e o advogado por ele contratado. A remuneração não pode ser atribuída a terceiros, ainda que beneficiados com a atuação profissional eficiente e proveitosa.
A sucumbência decorre da situação de "vencido" no processo judicial (arts. 82, § 2.o, e 85 do CPC). No concurso de credores em liquidação da cooperativa houve reconhecimento de crédito do sindicato a título de honorários sucumbenciais, mas, ainda que não haja perspectiva de percepção dessa verba em decorrência do apurado, faltam aos réus legitimidade e legalidade em transferir os ônus para os autores.
O sindicato recebe contribuições para subsistência e cumprimento de suas finalidades, assumindo, em caso de necessidade, fornecimento de advogados para defesa, ainda que em Juízo, dos interesses dos sindicalizados e dos empregados não sindicalizados abrangidos pela territorialidade. Não pode, ainda que a assistência tenha sido vitoriosa e depois de trinta anos, impor "taxa" como forma de compensação, estimando-a em percentual de 10% sobre o montante indenizatório que cada um iria receber.
Os juros moratórios devem fluir a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e não desde a citação, uma vez que não se cuida de responsabilidade contratual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022321-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAULA e SINDICATO DOS EMPREGADOS
NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO SINDBAST, são apelados FRANCISCO DA SILVA MILLAN e
FRANCISCO JALMIR FELIX DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 2/14
COMARCA: São Paulo – 17a V. Cível do F. Central/Juíza Luciana B. Laquimia
APTES. : Amadeu Roberto Garrido de Paula e outro
APDOS. : Francisco da Silva Millan e outro
VOTO No 42.779
EMENTA: Mandato. Sindicato que, por força de
legitimação extraordinária, habilita créditos trabalhistas
de seus filiados em procedimento de liquidação da
Cooperativa Agrícola de Cotia. Quadro de credores e no
qual se reconhece créditos trabalhistas de trabalhadores
da categoria profissional, ao lado daqueles de
honorários de sucumbência e da taxa sindical devidos ao
sindicato. Levantamento das verbas trabalhistas pelo
sindicato e retenção de seu pagamento. Assembleia do
sindicato que, por unanimidade, delibera distribuição do
dinheiro, sendo 50% dos direitos de cada empregado,
20% de honorários sucumbenciais, 10% de taxa
assistencial do
sindicato
e
20%
de honorários
contratuais. Recusa da oferta de 50% e ajuizamento de
ação de cobrança por dois empregados e que, por
sentença, foi julgada procedente, com condenação da ré
ao pagamento de R$ 713.135,24, deduzidos os valores
levantados. Recurso da ré. Benefício de assistência
judiciária mantido. Legitimidade do corréu advogado de
figurar no polo passivo da ação. Não ocorrência de
prescrição. Assembleia que não pode deliberar sobre
assuntos que não sejam de interesse geral da categoria,
decidindo sobre honorários de advogado de processo que
não é de interesse geral, mas apenas de parcela da
categoria, parte da qual é de não filiados. Necessidade de
anuência dos autores para os descontos propostos. Falta
de amparo para cobrança de honorários de sucumbência
que, pelas regras do processo, são de responsabilidade
da vencida e não pode ser transferida aos clientes,
vencedoras na lide. Taxa assistencial que também não
pode ser cobrada. Abusividade na retenção de 50%.
Juros de mora. Verba devida desde o momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado e não a partir
da citação. Recurso improvido, com observação.
Os autores restaram beneficiados com a concessão dos benefícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 3/14
assistência judiciária e o fato de, neste processo, receberem parte do
dinheiro depositado e referente à parte incontroversa, não os torna
necessariamente capazes de suportar as custas, despesas e
honorários de advogado. Aliás, os montantes não se revelam
substanciosos a ponto de revelar alteração de suas situações
financeiras.
Envolvendo, dentre as verbas discutidas, os honorários contratuais
do profissional que representou o sindicato, além daqueles
decorrente de sucumbência e impostos no processo de liquidação,
não há como afastar a legitimidade do advogado apontado como
corréu. É evidente seu interesse na solução do processo.
Não ostentando os autores condição de filiados e ausente
demonstração de regular convocação da assembleia em relação a
eles, destinados aos sindicalizados, não há como impor as
deliberações tomadas à sua revelia, com pormenor de que não se
cuida de assunto institucional ou de interesse de toda categoria
profissional, mas de problema que interfere apenas com parcela dos
trabalhadores abrangidos pela área de atuação do sindicato e que
foram beneficiados com pagamentos em liquidação judicial de
cooperativa. O reconhecimento de ilegalidade e ineficácia da
assembleia em relação aos autores pode ser feito neste processo em
caráter incidental, não reclamando ação específica antecedente.
Não há transcurso do prazo prescricional, observado o princípio da
actio nata e pelo qual, violado o direito, nasce para o titular
pretensão (art. 189 CC). A lesão ocorreu com a retenção do dinheiro
levantado e subsequente consignação extrajudicial de pagamento
apenas da metade, sendo irrelevantes as assembleias e das quais não
existe demonstração de efetiva ciência dos autores, apontados como
não filiados, ou mesmo pagamentos parciais feitos aos outros
empregados e que concordaram com a proposta.
Não existe contrato prestação de serviços e de honorários entre os
autores e o advogado, que é contratado do sindicato. Há autorização
legal para o sindicato, em nome próprio, pleitear direitos dos
trabalhadores que atuam no segmento profissional específico que
representa (empregados nas centrais de abastecimento de alimentos
do Estado de São Paulo), através do que se conhece por legitimação
extraordinária (art. 8.o, III, CF, e art. 3.o da Lei 8.073/90).
Não houve acerto prévio entre o sindicato e os empregados afetados
pela liquidação extrajudicial da cooperativa para remuneração dos
serviços a ele prestados pela assessoria jurídica. Daí porque o
reconhecimento dos direitos de crédito em habilitação feita e a
percepção de valores pelo enquadramento das verbas trabalhistas
como sendo de privilégio especial, não os torna necessariamente
devedores de quantia certa do sindicato e do advogado que atuou
em nome deste e em benefício dos trabalhadores da categoria
profissional.
A assembleia realizada pelo sindicato não pode impor deliberações
que não digam respeito aos objetivos fixados em seus estatutos ou
que não atinjam toda a categoria de trabalhadores como sendo
norma de caráter geral, máxime quando busca alcançar situação
pretérita e para a qual não foi estabelecida qualquer condição, nem
remuneração para o caso de adesão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 4/14
O vínculo existente no contrato de prestação de serviços é entre o
sindicato e o advogado por ele contratado. A remuneração não pode
ser atribuída a terceiros, ainda que beneficiados com a atuação
profissional eficiente e proveitosa.
A sucumbência decorre da situação de “vencido” no processo
judicial (arts. 82, § 2.o, e 85 do CPC). No concurso de credores em
liquidação da cooperativa houve reconhecimento de crédito do
sindicato a título de honorários sucumbenciais, mas, ainda que não
haja perspectiva de percepção dessa verba em decorrência do
apurado, faltam aos réus legitimidade e legalidade em transferir os
ônus para os autores.
O sindicato recebe contribuições para subsistência e cumprimento
de suas finalidades, assumindo, em caso de necessidade,
fornecimento de advogados para defesa, ainda que em Juízo, dos
interesses dos sindicalizados e dos empregados não sindicalizados
abrangidos pela territorialidade. Não pode, ainda que a assistência
tenha sido vitoriosa e depois de trinta anos, impor “taxa” como
forma de compensação, estimando-a em percentual de 10% sobre o
montante indenizatório que cada um iria receber.
Os juros moratórios devem fluir a partir da data em que cada
pagamento deveria ter sido realizado e não desde a citação, uma vez
que não se cuida de responsabilidade contratual.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
6.092/6.100, integrada por embargos de declaração (fl. 6.105), que julgou procedente a
ação para condenar os réus, em caráter solidário, a pagar R$ 713.135,24 a cada autor,
com dedução dos valores já levantados e corrigidos desde o momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, com juros de 1%, arcando, ainda, com as custas,
despesas e honorários de advogado de R$ 20.000,00.
Dizem os apelantes que os autores perceberam, cada um, R$
93.000,00 e lhes foi reconhecido direito individual ao valor de R$ 347.075,61, não
podendo ser considerados pobres, postulando, em consequência, revogação dos
benefícios da assistência judiciária. Insistem, ainda, na ilegitimidade do corréu Amadeu
Roberto Garrido de Paula, mesmo porque, realmente, foi advogado na habilitação e no
levantamento, mas os recursos a ele destinados foram depositados ou, ao menos,
reconhecidos como sendo direitos dos autores. No mérito, destacam que não existe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 5/14
fundamento para acolher o “espírito do coitadismo”, observando que os autores só
querem bônus e não ônus. Não há qualquer ilícito por parte do Sindicato e do advogado
por ele contratado, destacando que o órgão de classe sempre protegeu os trabalhadores a
ele filiados, tanto que ajuizaram ação de cumprimento, encontrando a substituição
processual guarida nos artigos 8.o, III, da Constituição Federal e 18 do Código de
Processo Civil. Anotam que os sindicatos, como associações, adotam suas deliberações
por assembleias gerais, quando coletivas, na conformidade da lei civil e de seu estatuto,
aduzindo que a validade das decisões assembleares vinculam os ausentes e os
dissidentes. A estipulação do desconto de honorários de advogado para remuneração do
profissional não encontra óbice legal e tem previsão no art. 22, §§ 6.o e 7.o do Estatuto
da OAB (Lei 8.906/94), não podendo ser invalidada, destacando, mais, que a taxa
sindical tem caráter de contribuição da categoria profissional em retribuição aos
serviços prestados (art. 513, e, CLT, e art. 8.o, IV, CF). No caso em tela, a aprovação
dos descontos ocorreu em 2.006 e foi confirmada nas assembleias seguintes, decorrendo
o prazo decadencial de três anos para anular decisão assemblear (art. 48, par. único,
CC). Ou seja, a pretensão condenatória deveria ter sido precedida da desconstituição
das deliberações assembleares, tendo ocorrido nove rateios de pagamentos aos
trabalhadores nos anos de 2.008 a 2.016. Os autores nunca foram associados ao
sindicato, mas apenas empregados da Cooperativa Agrícola de Cotia, sendo
representados apenas como integrantes da categoria profissional, mas a solução das
várias pendências até a liquidação e pagamento levou mais de 30 anos, destacando que
os créditos dos trabalhadores foram reconhecidos, apurados e homologados em ação de
cumprimento proposta pelo sindicato. Tão eficazes foram suas atuações que o coautor
Francisco, que trabalhou um ano e meio, com renda mensal equivalente a 3,09 salários
mínimos, recebeu R$ 347.075,61, ou seja, o correspondente a 332,13 salários mínimos.
Não houve de sua parte apropriação de qualquer valor, mas cumprimento daquilo que se
deliberou em assembleia. O art. 22 do EOAB diz que se o representado optar por
adquirir os direitos assume a obrigação contratual, sem a necessidade de qualquer
formalidade. É bem verdade que se reconheceu direito aos honorários de advogado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 6/14
R$ 13.921.109,92, mas classificado o crédito como de privilégio geral, o que significa
dizer que nada receberam e não vão receber por estarem acima das forças da massa. A
dedução não pode se fundar em contrato firmado entre o sindicato e o advogado sem
ciência e anuência dos substituídos, mas pode estar embasada em deliberação da
assembleia. Os substituídos concordaram com o desconto da verba contratada
trabalhista e cível em quatro assembleias. Por fim, dizendo que se cuida de mora do
credor, os juros devem fluir da citação. Postulam inversão do julgado.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, rejeita-se pedido de revogação da assistência judiciária
concedida em favor dos autores. Eles demonstraram satisfatoriamente a insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas e honorários de advogado (art. 98 CPC), tanto
que concedidos os benefícios no início do processo, e o fato de obterem tutela
antecipada para levantarem a parte incontroversa (R$ 93.000,00) e que, antes, restou
ofertada e recusada por insuficiência, não os torna suficientes de recursos. Para tanto,
basta simples comparativo do montante recebido por cada um com aquele despendido
pelos réus a título de preparo (R$ 29.000,00 fl. 6.155), sem considerar ausência de
qualquer outro subsídio que possa respaldar convicção diversa.
Nem há que se falar que o advogado Amadeu Roberto Garrido de
Paula seja parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Foi ele o
mandatário que, em nome do sindicato, em caso de legitimação extraordinária (art. 8,
III, CF, e art. 3.o, da Lei 8.073/90), promoveu defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, na qualidade de substituto processual. Daí porque, havendo
discussão sobre a legalidade das verbas questionadas e nominadas de “honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 7/14
convencionais” e “honorários decorrentes da sucumbência”, descontados dos valores
levantados judicialmente e destinados aos autores, existe adequação e pertinência no
acionamento feito. É evidente o interesse do profissional do direito na solução do
processo, mesmo porque destinatário das verbas citadas.
Nem existe necessidade de prévia anulação das deliberações das
assembleias, sendo suficiente análise de sua legalidade e ineficácia diante de suas
irregularidades, constituindo-se em decisão incidente e que pode ser feita neste
processo. Os autores, como anotado no processo, não estavam filiados ao sindicato e a
convocação por edital não os abrange, inexistindo, ainda, demonstração de que foram
cientificados de outra forma.
Também não há transcurso do prazo prescricional. Os autores
afirmam desconhecimento das convocações das assembleias realizadas e, nada obstante
rateios anunciados de 2.008 a 2.016, não há, como reiteradamente destacado,
demonstração de ciências de suas realizações e, principalmente, da oferta em dinheiro, o
que só veio a ocorrer posteriormente com a consignatória extrajudicial, razão do
ajuizamento da ação. A invocação do acórdão paradigma do Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.791.270, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, não tem aplicação ao
caso, eis que fala em “associados”, quando a própria corré destaca, como já afirmado,
que os autores sequer eram filiados ao sindicato, nem de citação do Supremo Tribunal
Federal, em voto do Min. Marco Aurélio, que diz “previsão de defesa dos interesses dos
filiados no estatuto”. Não se cuida de discutir se o sindicato precisa ou não de
autorização individual dos empregados da categoria para atuar em processos
jurisdicionais, mas de analisar se, após apuração de haveres da empresa liquidanda e a
formação do quadro de credores, com levantamento da parte dos trabalhadores, pode o
sindicato, que atuou no caso como legitimado extraordinário, de forma unilateral, ainda
que amparado em assembleia, impor descontos a que os autores não anuíram e nem
tiveram oportunidade de discutir. São situações fáticas diversas e há de respeitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 8/14
vontade das partes em recusar situação que extrapola o razoável e impõe descontos a
que não deram causa.
Na época em que praticados os atos em defesa dos autores não
vigia facultatividade do desconto sindical, que só passou a ocorrer com a Lei
13.467/2017, tendo o sindicato obrigação de representar todos os empregados de sua
categoria profissional, ainda que não sindicalizados e por força do princípio da
representação sindical “erga omnes”. Daí a razão da atuação do sindicato para todos os
empregados atingidos pela liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia.
Ao que se vê do processo, os autores, então empregados da
Cooperativa Agrícola de Cotia, viram-se desprovidos dos respectivos trabalhos e dos
rendimentos, eis que atingida aquela pela cessação de atividades e subsequente
decretação de liquidação extrajudicial. Os empregados socorreram-se de reclamações
trabalhistas e, com a transformação em liquidação judicial, as partes restaram
encaminhadas para a Justiça Comum. Em 1.999, na qualidade de substituto processual
de 539 ex-empregados da Cooperativa Agrícola de Cotia, representados por legitimação
extraordinária, os réus instauraram ação de cumprimento no processo de liquidação da
cooperativa, com habilitação inclusive de créditos indenizatórios trabalhistas, sendo
acolhidos pedidos de habilitação e determinada inclusões no Quadro Geral de Credores
de créditos de mais de cento e cinquenta milhões de reais em favor dos trabalhadores,
especificando o montante individual de cada um dos 539 substituídos, além de trinta
milhões de honorários sucumbenciais e pouco mais de cem mil reais decorrentes de
contribuição assistencial e no rol de créditos quirografários. Nesse processo, a C. 9.a
Câmara do Tribunal de Justiça, no recurso interposto à classificação da verba honorária,
decidiu que “os honorários de sucumbência não têm natureza alimentar e não se
equiparam aos créditos trabalhistas, por eles, por determinação legal, cabem ao
sindicato e se destinam ao cumprimento de seus fins institucionais”. Os réus já
levantaram em nome dos trabalhadores substituídos créditos trabalhistas que estimam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 9/14
segundo eles, de R$ 370.000.000,00 e que não foram distribuídos na forma como
percebidos, buscando eles descontarem 20% de honorários contratuais, 20% de
honorários de sucumbência e 10% de taxa para “suporte dos enormes dispêndios feitos
ao custeio da causa”.
Impugnando os descontos, os autores sustentam que jamais foram
notificados ou procurados para receberem seus créditos e os réus ignoraram notificações
feitas e depositaram no Banco do Brasil apenas metade dos valores devidos (R$
348.325,08), mesmo porque jamais concordaram com o abatimento de 50%. Integram
eles grupo de discordantes do que se deliberou em assembleia, movendo ação de
cobrança de valores levantados em seus nomes pelo Sindicato e pelo advogado
Amadeu.
As mesmas questões restaram suscitadas e decididas em processo
diverso, merecendo destaque o voto condutor do Desembargador Cesar Lacerda no
julgamento colegiado proferido na apelação 1024572-33.2019, destacando Sua
Excelência que, “ainda que se admita possibilidade de avença entre as partes após o
trânsito em julgado da decisão judicial, no caso concreto o que se observa é que os
demandados pretenderam alterar a sentença que julgou a habilitação de crédito que
classificou o principal dos substituídos como crédito absolutamente prioritário, o crédito
por honorários de sucumbência como de privilégio geral e a taxa assistencial de 10%
como crédito quirografário através da Assembleia convocada por publicação do edital,
sem prova idônea de que os requerentes tenham recebido cartas de convocação.
Ademais, compartilho do entendimento de que as transações que envolvem “renúncia a
parte do direito material dos substituídos, só podem ser realizadas mediante contrato
específico assinado por cada representado, e não por simples assembleia do sindicato,
que não pode transacionar dessa forma sobre a parcela do crédito que foi atribuída aos
requerentes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 10/14
Acrescentou ainda que a sentença deixou anotado que “salta aos
olhos a magnitude da dedução pretendida em face dos representados, de 50% sobre o
total da condenação, envolvendo tanto honorários contratuais como sucumbenciais e a
taxa de representação, que foi justificativa como necessário ao ressarcimento de custas
incorridas com o processo, quando, pela sucumbência, tais verbas também são de
responsabilidade do vencido, no caso, a sociedade reclamada/liquidanda”... “a pretensão
do requerido de reter os honorários sucumbenciais é absurda, pois, quer em processos
cíveis ou trabalhistas, a responsabilidade pelo pagamento dessa verba é sempre do
vencido, por força do Código de Processo Civil, que não é excepcionado nesse ponto
por leis trabalhistas ou de processo do trabalho. E o requerido já obteve a habilitação
desse crédito nos autos na liquidação, mas não conseguiu o enquadramento da verba no
quadro de credores trabalhistas e sim no de credores com privilégio geral. Tentou,
então, em duvidosa assembleia, subverter essa ordem de créditos, colocando
praticamente como uma condição para os representados que eles aceitassem arcar com
essa retenção, sob pena de os pagamentos não lhes serem efetuados. Da mesma forma, a
“taxa de representação” representaria bis in idem, já que existe a pretensão da cobrança
tanto de honorários contratuais como também, no que se refere aos alegados custos
despendidos com o processo, devem ser objeto de comprovação também nos autos de
liquidação para ressarcimento pela massa, e já o foram. Entretanto, pelas mesmas razões
e ainda em cálculo percentual, que nada tem a ver com as despesas processuais
efetivamente suportadas tentou transferir a responsabilidade por esse débito aos
representados”.
Até mesmo existe dúvida sobre a forma pela qual foi realizada a
assembleia, uma vez que houve simples publicação de editais em jornais impressos, não
havendo prova idônea de que os requerentes tenham recebido cartas de convocação com
aviso de recebimento, com agravante noticiada de que sequer sindicalizados são. Apesar
da aprovação unânime, a maioria simples obtida, em termos absolutos, representa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 11/14
torno de apenas 10% dos substituídos (cf. sentença da MM. Juíza de Direito da 30.a
Vara Cível do Foro Central da Capital no processo onde julgada apelação citada),
existindo ”farta jurisprudência no sentido de que transações desse tipo, por envolverem
renúncia a parte do direito material dos substituídos, só podem ser realizadas mediante
contrato específico assinado por cada representado, e não por simples assembleia de
sindicato, que não pode transacionar dessa forma sobre a parcela de crédito que foi
atribuída aos requerentes”.
Mesmo com todos esses óbices, a assembleia não poderia
deliberar sobre matéria envolvendo apenas parte dos trabalhadores abrangidos pela
esfera de atuação em seu território pelo sindicato, máxime, como aduzido, de
empregados não filiados, em matéria que não se inclui como sendo de interesse geral,
substituindo-se às partes envolvidas para deliberar inclusive sobre honorários
contratuais.
Em relação a estes, no julgamento do REsp 1.590.570, Rel. Min.
Herman Benjamin, deixou-se anotado que “nos casos dos sindicatos, ainda que seja
ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais
e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e
execução de créditos, nos termos do art. 8.o da Constituição Federal, a retenção sobre o
montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é
permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato
respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a
autorização destes para que haja tal retenção. Isso porque o contrato pactuado
exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em
face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Por isso, o
contrato de honorários pactuado diretamente com Sindicato só pode assegurar ao
advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária, se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 12/14
substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados”. Na ausência de
estipulação, o advogado deve ser remunerado apenas pelo sindicato.
De igual forma, os honorários de sucumbência devem ser arcados
pela Massa e não pelos trabalhadores e que se sagraram vencedores. O art. 16 da Lei
5.584/1970 prevê que os honorários de advogado pagos pelo vencido devem reverter em
favor do sindicato assistente, havendo sério questionamento de sua revogação pela Lei
13.725/2018, mas, dada a época em firmado o título, não cabe aqui a discussão de quem
se beneficiaria com a verba, sendo irrelevante para a solução da lide eventual
interpretação retroativa da nova situação jurídica.
Nesse ponto, o parecer do jurista e Prof. José Rogério Cruz e
Tucci (fls. 5.760/5.791) é esclarecedor, iniciando por considerações sobre a legitimação
extraordinária do sindicato em atuar em nome dos empregados abrangidos pela sua
profissão, destacando, porém, com base em julgado do Tribunal Superior do Trabalho,
no Recurso Ordinário 9012-85.2012.5.04.0000, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues,
que ele não necessita de autorização dos trabalhadores em prol de quem atuam, mas não
pode “promover atos de disposição do direito material dos trabalhadores em nome dos
quais figuram como partes. Nesse cenário, não pode praticar atos de disposição do
direito material dos integrantes da categoria que representa”.
É bem verdade que os descontos estão amparados em
deliberações da assembleia, depois confirmadas por outras seguintes, mas, com base na
jurisprudência citada, anota que “a assembleia é o órgão deliberativo do sindicado e,
portanto, a decisão lá proferida vincula a entidade, mas não tem o condão de suprir a
manifestação de vontade individual de cada membro da categoria substituído
processualmente para efeito de vinculação em face do advogado que fará jus à verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 13/14
honorária contratual”, ou seja, “haveria necessidade de manifestação individual dos
membros da categoria titulares de crédito em face da massa liquidanda, a qual não
poderia ser suprida pela manifestação assemblear”.
De igual forma, “quanto aos honorários sucumbenciais, se
descortina curioso o fato de serem eles cobrados do próprio litigante vencedor, e não do
litigante vencido, ao arrepio do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 85
do diploma processual em vigor. Ademais, o título executivo que embasou a habilitação
de crédito já arbitrou honorários sucumbenciais”. Diante desta circunstância, mesmo à
míngua de elementos documentais que permitam um exame mais profundo, poder-se-ia
alvitrar que o expediente engendrado pelo SINDBAST pode gerar duas diferentes
questões de legalidade: ou se está a cobrar novamente a mesma verba, evidenciando-se
indevido bis in idem, ou se trata de expediente ilícito para recebimento indevido de
créditos com privilégio geral juntamente com créditos com privilégio trabalhista, o que
constituiria uma burla à ordem de credores prevista em lei”.
“Raciocínio similar se aplica à taxa assistencial, que igualmente
se encontra contemplada na condenação objeto da habilitação como crédito
quirografário (fls. 173 dos autos do agravo). Ou há bis in idem ou há inversão da ordem
na classificação dos créditos, rompendo o princípio da par conditio creditorum”,
acrescentando que, “ao levantar valores expropriados para satisfação dos créditos dos
trabalhadores substituídos e deles fazer descontos em seu próprio benefício, o
SINDBAST age em franco conflito de interesses e, na qualidade de substituto,
invalidamente celebra negócio jurídico consigo mesmo (art. 117 do CC)”.
É bem verdade que o advogado credenciado ao sindicato não tem
obrigação de prestar seu serviço de forma gratuita, sendo possível a cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42779 14/14
honorários contratuais. Mas, não pode, como anotado, impô-los às partes com quem
sequer mantêm vínculos ou embasado em assembleia desprovida de legalidade e
exigibilidade perante quem, dada condição de não filiados, sequer foram convocados
regularmente. Se o coautor advogado foi beneficiado ou não com as verbas retidas é
irrelevante para os autores, inclusive no que diz respeito à taxa de 10% que se refere aos
custos das atuações judiciais por trinta anos.
Por fim, os juros moratórios devem fluir a partir da data em que
cada pagamento deveria ter sido realizado e não desde a citação, uma vez que não se
cuida de responsabilidade contratual.
A r. sentença deu correta solução ao caso, elevados os honorários
advocatícios para R$ 30.000,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator